Tribunal: TJSP
Processo: 0001102-08.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (SINTRAPP) – RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – BIÊNIO E SEXTA PARTE – COISA JULGADA – Ação individual proposta pela autora, distribuída junto ao Juízo de Direito da Vara da Fazenda

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (SINTRAPP) – RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – BIÊNIO E SEXTA PARTE – COISA JULGADA – Ação individual proposta pela autora, distribuída junto ao Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente, sob o no 0017981-03.2013.8.26.0482, objetivando o mesmo efeito prático daquele pleiteado na ação coletiva – Ação individual julgada parcialmente procedente – Matéria acobertada pela coisa julgada – Ausência de interesse de agir – Confirmação da r. sentença, destes autos, que reconheceu a coisa jugada e extinguiu o processo, sem resolução do mérito – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001102-08.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
GUADALUPE
APARECIDA
MAINO
ROSA,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001102-08.2019.8.26.0482 -
2
VOTO No 19.361
APELAÇÃO No 0001102-08.2019.8.26.0482
APELANTE : GUADALUPE APARECIDA MAINO ROSA
APELADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
–
SERVIDORA
MUNICIPAL
DE
PRESIDENTE PRUDENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COLETIVA – SINDICATO DOS TRABALHADORES
NO
SERVIÇO
PÚBLICO
MUNICIPAL
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE
(SINTRAPP)
–
RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE
SERVIÇO – BIÊNIO E SEXTA PARTE – COISA
JULGADA – Ação individual proposta pela autora,
distribuída junto ao Juízo de Direito da Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente,
sob o no 0017981-03.2013.8.26.0482, objetivando o
mesmo efeito prático daquele pleiteado na ação
coletiva – Ação individual julgada parcialmente
procedente – Matéria acobertada pela coisa julgada –
Ausência de interesse de agir – Confirmação da r.
sentença, destes autos, que reconheceu a coisa
jugada e extinguiu o processo, sem resolução do
mérito – Recurso de apelação desprovido.
1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada
por GUADALUPE APARECIDA MAINO ROSA em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente ao recálculo dos
adicionais por tempo de serviço - biênio e sexta parte e diferenças devidas,
conforme título executivo oriundo de Ação Civil Pública (Processo n.o
0028364-45.2010.8.26.0482) ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público Municipal de Presidente Prudente (SINTRAPP), em
09/12/2010, em face da Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente.
A r. sentença de fls. 244/251, cujo relatório é
adotado, acolheu a impugnação ofertada e julgou extinto o processo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001102-08.2019.8.26.0482 -
3
resolução do mérito, pela ocorrência da coisa julgada, nos termos do artigo
485, inciso V, do CPC/2015; e em razão da sucumbência, condenou a
exequente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios da parte contrária, estes fixados equitativamente em R$
1.000,00 (mil reais), ex vi do artigo 85, §§ 2o, 6o e 8, do CPC/2015.
Inconformada, apelou a autora às fls. 254/261.
Aponta que não ocorreu litispendência total entre as ações, porque se
percebe que há severa diferença entre um decisum e outro, cumprindo
salientar que o período que se executa é diverso ao da individual. Aduz a
impossibilidade de arguição de litispendência em impugnação de
cumprimento de sentença, conforme artigo 525, parágrafo 1o, e artigo 535,
ambos do CPC/2015. Requer o provimento do recurso, para reformar a r.
decisão, determinando-se o prosseguimento ao cumprimento de sentença,
revertendo-se os ônus da sucumbência.
Recurso sem contrarrazões (fls. 265).
É O RELATÓRIO.
2. Inicialmente, de se consignar que é caso de
manutenção do decidido pelo D. Juízo “a quo” de reconhecimento da coisa
julgada.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que
a autora ajuizara anterior ação de conhecimento na Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Presidente Prudente, distribuído sob o no
0017981-03.2013.8.26.0482, pleiteando a declaração do direito ao
recebimento do adicional por tempo de serviço, também denominado de
“biênio” e sexta-parte, sobre os vencimentos integrais do servidor público,
com a condenação do Município ao seu recálculo e pagamento das
diferenças pretéritas.
Compulsando os documentos dos autos, verificou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001102-08.2019.8.26.0482 -
4
se que o D. Juízo de Direito da Comarca de Presidente Prudente prolatou
sentença em 08/09/2015, julgando parcialmente procedente a ação, para o
fim de determinar o recálculo da vantagem do biênio previstos no art. 125 da
LOM, devendo incidir também sobre o abono da lei no 6.913/09, o adicional
de insalubridade, o 13o salário e o Adicional de 1/3 de férias (fls. 219/226).
No âmbito da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, como
constou da r. sentença guerreada o ente sindical buscava o
“reconhecimento do direito ao recebimento pelos servidores (substituídos)
dos adicionais por tempo de serviço ('biênio') e sexta-parte calculados sobre
seus vencimentos integrais” (salário base, gratificações e vantagens
incorporadas), “bem como a condenação ao pagamento das diferenças
pretéritas, e a fixação dos ônus sucumbenciais.” (fls. 19/21).
No
mesmo
sentido,
verifica-se
o
acórdão
proferido por esta C. Câmara de Direito Público, ao qual a Fazenda Pública
sucumbente interpôs embargos infringentes, cuja ementa do acórdão deu-se
nos seguintes termos (fls. 36/37):
EMBARGOS
INFRINGENTES
-
SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS. Adicional por tempo de
serviço e sexta-parte. Vencimentos integrais. Artigo
125, da Lei Orgânica do Município. Totalidade dos
vencimentos.
Exclusão
restrita
às
vantagens
eventuais. Acórdão mantido. Embargos rejeitados
(Embargos
Infringentes
no
0028364-54.2010.8.26.0482, 8a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
CRISTINA
COTOFRE,
j.
26/03/2014, DJe 01/04/2014).
Verifico que há similitude entre o pedido e a
causa de pedir de ambas as demandas.
Também não há que se falar em necessidade de
identidade de partes, pois na ação individual o titular da demanda é também
o titular do direito material nela deduzido (legitimação ordinária), enquanto
na coletiva o autor da lide atua em nome próprio na defesa de interesses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001102-08.2019.8.26.0482 -
5
outrem (legitimação extraordinária ou substituição processual).
A alegação de que a ação individual fez apenas
coisa julgada formal não deve prevalecer.
Pois bem.
Resta evidente a ocorrência de coisa julgada, nos
termos do art. 301, §§ 1o e 2o do CPC. Desta feita, há que se concluir que a
matéria debatida no presente processo se encontra acobertada pela coisa
julgada, o que impede que se reabra a discussão acerca do tema.
Com efeito, verifica-se que é idêntico o objetivo
de ambas as ações, revelando identidade jurídica. Tendo deixado de lograr
êxito na ação anteriormente proposta, não cabe à apelante rediscutir a
matéria. Outrossim, falta-lhe interesse jurídico de agir para a presente
demanda, uma vez já satisfeito o direito ora buscado.
Assim, com o trânsito em julgado do acórdão
mencionado, fica a ora apelante impossibilitada de alegar qualquer questão
relacionada com o mérito daquela lide, ante a coisa julgada.
Sobre a coisa julgada, rezam os seguintes artigos
do NCPC:
“Art. 337: § 1o - Verifica-se a litispendência ou a
coisa
julgada,
quando
se
reproduz
ação
anteriormente ajuizada;
§4o - há coisa julgada quando se repete ação que
já foi decidida por decisão transitada em julgado”;
“Art. 502 - Denomina-se coisa julgada material a
autoridade que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001102-08.2019.8.26.0482 -
6
Por fim, a ação individual deve prevalecer sobre a
ação coletiva, por configurar autêntico exercício do poder volitivo do titular
do direito, o qual, de forma inequívoca, manifestou sua vontade de ajuizar
demanda própria, em detrimento da coletiva.
Caminha neste sentido o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MEMBROS
DO
MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARRA
MANSA.
AÇÃO
ORDINÁRIA
QUE
BUSCA
A
READMISSÃO NO SERVIÇO PÚBICO. MÉRITO
ANTERIORMENTE APRECIADO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
COISA
JULGADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem,
ao denegar o Mandado de Segurança impetrado
anteriormente pelos recorrentes, no qual buscavam a
readmissão ao serviço púbico, examinou o mérito da
questão, o que impede sua rediscussão na via
ordinária, por força da coisa julgada material. 2.
Agravo Regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no
Ag 969.172/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, 5a Turma, julgado em 04/11/2010, DJe
6/12/2010)
Diante desse quadro, não há dúvidas de que,
tanto na ação individual como na ação coletiva, houve postulação em juízo
de pedido e causa de pedir idênticas, debatendo-se a mesma situação
jurídica, apenas sob enfoques jurídicos distintos, um no plano individual e
outro no coletivo.
Assim sendo, de rigor a manutenção da r.
sentença, que acolheu a impugnação fazendária e extinguiu o cumprimento
de sentença, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/2015.
3. Diante do resultado do julgamento, condeno a
autora ao pagamento dos honorários recursais, que os fixo na quantia de
R$200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do
CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001102-08.2019.8.26.0482 -
7
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator